Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-90.2020.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000301-90.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINETE IZIDRO DUARTE - CPF: 013.839.011-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVIA REGINA MORARI - CPF: 630.345.811-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000301-90.2020.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Edinete Izidro Duarte

Recorrido(s):

Silvia Regina Morari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95. JUSTIFICATIVA DO NÃO COMPARECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). Entretanto, se a justificativa se mostra razoável, diante do erro do envio do link por parte do advogado da parte, resta devidamente justificada a ausência.

Recurso provido,

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Feita essa consideração, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Infere-se dos autos, que a parte recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 08/11/2021, às 16h20m.

Nas razões do recurso inominado, a Recorrente afirma que apresentou justificativa pelo não comparecimento, solicitando a redesignação.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, a Recorrente compareceu na secretaria do Juizado Especial no dia 09/11/2021, às 14h13m e informou que não conseguiu acessar a sala virtual da audiência de conciliação, conforme certidão de ID 131359837.

A meu ver, a reclamante não se fez presente à audiência por motivo justificável, e apesar da ausência de prova da impossibilidade, compareceu pessoalmente no juizado para justificar sua ausência, situação esta que afasta a incidência do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Assim, imprescindível à baixa dos autos para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito, bem como para afastar a condenação em custas processuais, ante ao não comparecimento do autor em audiência conciliatória.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022